Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712689-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CURCIO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES. ART. 1.009, §1o, CPC. ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA. CONHECIDAS E REJEITADAS. MÉRITO. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INCUMBÊNCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.009, §1o, que as questões analisadas no decorrer da ação, cuja decisão não puder ser agravada, podem ser reiteradas em preliminar de apelação ou contrarrazão. Preliminares suscitadas em contrarrazões conhecidas em parte. 2. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 1150 e firmou entendimento no sentido da legitimidade do Banco do Brasil nas causas em que se discute falha da prestação de serviço na conta vinculada ao Pasep. 2.1. “(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) 2.2. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil. 3. A Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. 3.1. Sendo o Banco do Brasil parte legítima e sociedade de economia mista, não há que se falar em incompetência do Juízo. 4. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor. 4.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu. 5. Apesar da presença da instituição financeira no polo passivo, por se tratar de mero depositário, deve ser aplicada a regra geral do ônus da prova, em que ao autor incumbe prova o fato constitutivo do seu direito. 6. O autor se limitou à apresentação de planilha de cálculos, sem esclarecimentos sobre os índices de correção aplicados, nem quando aplicados, não tendo se desincumbindo de seu ônus da prova. Precedentes. 7. Recurso conhecido. Em atenção ao disposto no art. 1.009, §1o, CPC, preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência conhecidas e rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a procedência dos pedidos iniciais. Aduz que deve ser reconhecida a prática de ato ilícito pelo recorrido. Colaciona ementa de julgados de diversos tribunais em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosperar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010